Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR: OMISSÃO NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ULITILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. REGIME FECHADO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação genérica de que a sentença foi omissa quanto à análise de pedido expresso da Defesa não constitui nulidade apta a ensejar a sua nulidade.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pelo conjunto probatório harmônico e coeso, deve ser mantida a condenação.
3. A extensa folha de antecedes criminais do réu, assim como o fato de estar em cumprimento de pena em regime domiciliar, quando do cometimento do crime em apuração, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o referido critério, mostra-se adequada a sanção imposta.
5. Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, a teoria da coculpabilidade estatal não é aceita pela jurisprudência, porque "não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida". Ademais, a mera alegação genérica, sem a demonstração concreta de omissão estatal relevante para justificar a prática de delitos pelo réu, impede o seu reconhecimento.
6. A pena de multa se estabelece em duas fases. Na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa, e, na segunda, o valor de cada dia-multa. A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo de 10 a 360 dias-multa. Sem embargo, a proporcionalidade exigida não exige identidade estrita de cálculos matemáticos, de modo a exigir a utilização de idêntica fração, quando a quantidade de aumento se apresentar razoável e sem reflexo considerável no patrimônio do condenado. Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Sem elementos para análise da situação econômica, deve o valor do dia multa de se situar no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo.
7. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele é reincidente e responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
8. Recurso conhecido e desprovido.